Tribunal: TJSP
Processo: 2157912-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA. Não existe constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da instrução criminal de réu preso quando justificável a demora nas peculiaridades do caso concreto. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2157912-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é paciente ANDRÉ DO
NASCIMENTO MORAES, Impetrantes LUIS CESAR ROSSI FRANCISCO e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157912-31.2020.8.26.0000 -Voto no 53.451
2
HABEAS CORPUS No 2157912-31.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE 2a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: ANDRÉ DO NASCIMENTO MORAES
HABEAS CORPUS
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

EXCESSO DE PRAZO
INOCORRÊNCIA. Não existe
constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da instrução criminal
de réu preso quando justificável a demora nas peculiaridades do
caso concreto. ORDEM DENEGADA.
V O T O No 53.451
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de André do
Nascimento Moraes, alegando constrangimento ilegal por ato do M. Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal da comarca de São Vicente, decorrente da manutenção da prisão
preventiva e excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

Relata a impetrante que se trata, em tese, de infração ao artigo
33 da Lei no 11.343/06. Sustenta que o douto magistrado a quo convalidou a custódia
cautelar nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, mas deixou de
considerar que a audiência de instrução está designada somente para o dia 16.09.2020.
Afirma que o paciente é primário e de bons antecedentes e até a audiência completará
oito meses em cárcere. Requer a concessão da ordem, com consequente expedição de
alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 50/51) e prestadas informações pela
autoridade coatora (fls. 59/61), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 76/78).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
A ordem deve ser denegada.
Descreve a denúncia que, no dia 27 de janeiro de 2020, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157912-31.2020.8.26.0000 -Voto no 53.451
3
volta das 16h, na Avenida Central, altura do numeral 1540, Parque Continental, na
comarca de São Vicente, André do Nascimento Moraes trazia consigo e guardava,
para entrega a consumo de terceiros, 16 porções de maconha pesando 3,750 quilos,
além de 4 porções de cocaína pesando 3,672 quilos, sem autorização e em desacordo
com a determinação legal e regulamentar; nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
o denunciado entrou e permaneceu, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade
expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.
Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento
de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram André em atitude suspeita, pois ele
imediatamente largou ao chão duas sacolas de plástico quando avistou a viatura policial,
fugindo para o interior de um barraco. Os policiais seguiram-no e o abordaram dentro do
imóvel, onde ele fingia estar almoçando com a moradora da residência.
A douta autoridade impetrada observou que a grande
quantidade e diversidade de entorpecente encontrada, aliada às circunstâncias da prisão,
demonstram ser o indiciado portador de personalidade dotada de acentuada
periculosidade, além de trazer indícios de seu envolvimento no crime organizado. Além
disso, ele não exerce atividade lícita comprovada, nem trouxe prova de residência fixa,
de modo que a chance de fuga é relevante. Embora tecnicamente primário, ele foi preso
em flagrante no começo do ano passado por suposta prática de tráfico de drogas,
ficando preso preventivamente até o mês de julho passado, quando foi beneficiado com
a liberdade.
Anote-se que os requisitos da prisão preventiva já foram
analisados nos autos do habeas corpus no 2035460-19.2020.8.26.0000, no qual já houve
prestação jurisdicional.
No que tange ao excesso de prazo para o encerramento da
instrução criminal, verifica-se que, de fato, o processo tramita mais morosamente do que
seria desejável.
Como é de conhecimento, em 23 de março de 2020, com o
objetivo de prevenir o contágio pela Covid-19, o Conselho Superior da Magistratura
instituiu o Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro Grau no Tribunal de Justiça de São
Paulo, obstando o acesso a todos os prédios do Poder Judiciário de São Paulo até a data
de 30 de abril de 2020; os Provimentos CSM no 2545/2020, 2548/20, 2549/20, 2554/20,
2556/20, 2560/20, 2561/20 e 2563/2020 discorrem sobre a suspensão de todos os atos
presenciais, incluindo as audiências, até o dia 26 de julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157912-31.2020.8.26.0000 -Voto no 53.451
4
Não é demais mencionar que a pandemia causada pelo
surgimento da Covid-19 representa situação excepcional de saúde pública, razão pela
qual as audiências estão sendo adiadas, o que, por consequência, causa maior dilação
na fase de instrução.
Ocorre que, conforme muito bem ponderado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça nos autos do habeas corpus no
2130894-35.2020.8.26.0000, algum excesso na observância do prazo é de ser tolerado,
sobretudo quando a demora resta justificada e é de se creditar às peculiaridades do
caso, à responsabilidade ou interesse da defesa ou, ainda, a motivos de força maior.
Aqui, não se evidencia, ainda, o suposto constrangimento ilegal. Este somente se
configura quando desde logo previsível que o tempo ainda exigível para a formação da
culpa confunde-se com a indefinição, ou o odioso excesso, do período da prisão
processual, em decorrência não de força maior, mas de censurável e injustificável
demora, o que não ocorre no caso em exame, alcançado, na fase final, pelos efeitos da
pandemia que obrigou à suspensão dos prazos processuais.
Desta forma, conquanto possa estar ultrapassado o lapso
temporal estabelecido para a decisão da causa, não se pode reconhecer omissão ou
negligência do MM. Juízo impetrado que tem se esforçado ao máximo para que o feito
siga seu curso normal, designando, inclusive, audiência virtual por meio do aplicativo
Teams para o dia 16.09.2020.
Assim, não havendo notícia de vício ou irregularidade no
procedimento, nem tampouco prova inequívoca da inocência do paciente, pelo menos
por ora impõe-se a denegação da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator